Tribunal: STF
Processo: AP 2434
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACÓRDÃO RECORRIDO ANALISOU INTEGRALMENTE A PRETENSÃO JURÍDICA DEDUZIDA. MERO INCONFORMISMO COM O DESFECHO DO JULGAMENTO. O ÓRGÃO JULGADOR NÃO É OBRIGADO A REBATER PORMENORIZADAMENTE OS ARGUMENTOS APRESENTADOS PELAS PARTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao proferir o acórdão recorrido, concluiu que não há reparo a fazer no entendimento aplicado, mantendo hígida a decisão que manteve o indeferimento de oitiva de Promotoras de Justiça do Ministério Público arroladas como testemunhas pelas defesas de réus.



    2. Nos termos do art. 258, do Código de Processo Penal, os órgãos do Ministério Público não funcionarão nos processos em que o juiz ou qualquer das partes for seu cônjuge, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, e a eles se estendem, no que lhes for aplicável, as prescrições relativas à suspeição e aos impedimentos dos juízes.



    3. O acórdão recorrido analisou com exatidão a integralidade da pretensão jurídica deduzida, de modo que, no presente caso, não se constata a existência de nenhuma deficiência, não se mostrando necessário qualquer reparo, pois diferentemente do que alega o embargante, o ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória. As questões ora levantadas não foram aptas a desconstituir os óbices apontados.



    4. O Embargante busca rediscutir pontos já decididos pela SUPREMA CORTE no julgamento do acórdão recorrido, invocando fundamentos que, a pretexto de buscar sanar omissões, obscuridades ou contradições, revelam mero inconformismo com a conclusão adotada (RHC 122.806 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 112.254 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013; AI 751.637 AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011; RHC 112.702 AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; RHC 114.739 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2013).



    5. Embargos de declaração rejeitados.